Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-77.2022.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-77.2022.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JAIR DIAS MARTINS

Advogado(s)
:
NICOLLY PASSOS SOARES CAIRES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e administrativo. Recurso de apelação. Concessionária de energia elétrica. Negativa de ligação por concessionária. Demora injustificada. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Fixação do valor nominal da indenização. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público (COELBA), em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora requereu judicialmente a ligação de energia elétrica em seu imóvel, após sucessivas tentativas administrativas infrutíferas. A sentença determinou o fornecimento de energia no prazo de 30 dias, sob pena de multa, e fixou indenização por danos morais no valor de dez salários mínimos, ante a falha na prestação de serviço essencial, sem justificativa plausível por parte da empresa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou impedimento técnico, legal ou documental que justificasse a negativa e a demora na ligação de energia elétrica no imóvel da consumidora; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais e o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer são proporcionais e adequados à situação concreta.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensável a comprovação de culpa.

4. A energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à efetivação de direitos fundamentais como moradia, saúde, segurança e dignidade, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada.

5. A COELBA não apresentou nenhum documento técnico, laudo ou estudo concreto que evidenciasse a suposta inviabilidade técnica, ambiental ou documental para a ligação de energia elétrica no imóvel da autora, mesmo após a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

6. A privação prolongada e injustificada do serviço essencial por quase oito anos configura grave falha na prestação do serviço, excedendo o mero aborrecimento cotidiano e violando a dignidade da pessoa humana, justificando a indenização fixada.

7. Apesar de o
quantum
fixado na sentença observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sabe-se que é indevida a indexação de qualquer condenação com base no salário-mínimo. Assim, ainda para preservar as funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido, o valor de R$15.000,00 mostra-se adequado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente, apenas para fixar o valor nominal da indenização por danos morais. Sentença mantida nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº.

8000272-77.2022.8.05.0095
, em que figura como apelante
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
JAIR DIAS MARTINS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso nos termos do voto do relator.